Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718774-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOEMA DE ARAUJO GUSMAO AGRAVADO: LEONARDO NASCIMENTO POMBO DA PAZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Moema de Araújo Gusmão contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0720628-96.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens e valores eventualmente encontrados em nome da esposa do agravado, Bianca Campelo Silva (ID no 93392452). 2. A agravante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. É o necessário, cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. Depreende-se da documentação apresentada pela agravante no processo principal que durante o ano de 2019 recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi de R$ 131.928,12 (ID no 67161514, pág. 7), incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 14. Os esclarecimentos prestados pela agravante e que ensejaram a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça somente demonstram que parte das despesas que atualmente comprometem a sua renda decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 15. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A própria natureza do contrato celebrado com o agravado (investimento financeiro) denota que a agravante não pode ser considerada hipossuficiente de renda para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais. 17. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 18. Dos elementos documentais que constam nos autos originários, constata-se que a agravante tem plenas condições financeiras de arcar com o valor do preparo (atualmente R$ 35,95) sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO